Tribunal: TJSP
Processo: 1016346-13.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento em falha na prestação de serviço de internet. Sentença de parcial procedência. Apelos recíprocos. Incontroversos os vinte e sete protocolos abertos pela autora junto à ré na tentativa de melhorar a qualidade da conexão. Tentativa frustrada da autora de lograr, pela via administrativa, a solução do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento em falha na prestação de serviço de internet. Sentença de parcial procedência. Apelos recíprocos. Incontroversos os vinte e sete protocolos abertos pela autora junto à ré na tentativa de melhorar a qualidade da conexão. Tentativa frustrada da autora de lograr, pela via administrativa, a solução do problema. Presunção de boa-fé da consumidora, em contexto de verossimilhança preponderante. Hipótese de imposição ex vi legis à fornecedora do ônus probatório quanto à inexistência do defeito do serviço. Contestação genérica, marcada por argumento de diferença de conexão segundo a localidade da instalação, sem qualquer comprovação neste sentido. Produção probatória implicitamente desprezada pela ré. Inobservância do ônus probatório em relação à inexistência do defeito apontado e descumprimento da tutela de urgência deferida sem motivo comprovado. Astreintes. Insurgência à sua fixação afastada a partir do substrato fático subjacente ao litígio, mantido o valor e limite temporal fixados pelo d. juízo a quo, sem prejuízo da aferição da necessidade/adequação de novo arbitramento no contexto de sua execução, considerando o escopo finalístico que lhe é próprio, em persistindo o interesse da autora na regularização do serviço, tendo em vista o longo lapso temporal transcorrido desde o noticiado descumprimento do comando mandamental. Danos morais configurados. Situação fática que ultrapassou em muito a qualificação de mero aborrecimento inerente às relações de consumo, importando em atentado à dignidade do consumidor, mercê da perenização da frustração das legítimas expectativas depositadas na relação contratual. Quantum indenizatório majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 em atenção ao duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título. Moderação necessária, pena de fomentar-se o enriquecimento sem causa, bem assim a industrialização do dano moral. Sentença parcialmente reformada.

Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o apelo da autora.